Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. TEMA 1132 DO STJ. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, ocorre a preclusão, a qual obsta à prática de outro ato com mesmo objetivo em momento posterior, quando a parte pretende rediscutir matéria que já foi analisada e decidida definitivamente por este Tribunal em recurso interposto anteriormente.
2. Uma vez caracterizada a preclusão, resta prejudicado o exame quanto a determinação de emenda à inicial para constituição válida do devedor em mora, de forma que o agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente conhecido.
3. Ainda que pendente a definição se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS - Tema 1132), a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes sobre a questão não se faz mais necessária, em razão do acolhimento da questão de ordem suscitada pelo Ministro Relator Marco Buzzi.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.